Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA DE VALORES APÓS A RESCISÃO. ALEGADO PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, operadora de plano de saúde de autogestão, contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente pedido de cobrança de valores supostamente devidos após o cancelamento de plano, sob o fundamento de ausência de comprovação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se são exigíveis valores cobrados após o cancelamento do plano de saúde, à luz da alegação de parcelamento e das regras de distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.
4. A recorrente não requereu produção de novas provas em réplica e, intimada para especificação probatória, declarou expressamente não haver outras provas a produzir, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
5. A operadora de plano de saúde de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
6. A prova documental demonstra o cancelamento do plano de saúde em 1o/04/2019, por solicitação do participante, sem registro de inadimplência como causa da rescisão e sem comprovação de prestação de serviços após essa data.
7. O parcelamento constitui ato jurídico bilateral e exige convergência de vontades, incumbindo ao credor comprovar a anuência do devedor.
8. A mera juntada de planilhas e extratos produzidos unilateralmente pela credora, desacompanhados de instrumento contratual ou prova de aquiescência do devedor, não comprova a origem e a exigibilidade do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. A ausência de comprovação do parcelamento impede a interrupção do prazo prescricional e conduz ao reconhecimento da prescrição de eventuais dívidas anteriores à rescisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, declara não ter outras a produzir e o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC.
2. A cobrança fundada em suposto parcelamento exige prova da anuência do devedor, sendo insuficientes documentos unilaterais produzidos pelo credor.
3. A ausência de comprovação do parcelamento impede a interrupção da prescrição e afasta a exigibilidade de débitos anteriores à rescisão contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1922777, 0711811-60.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 30/09/2024.